Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729100-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CIRLENE DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Perigo de Dano - Decisão no Colegiado - Necessidade - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, inexiste iminente perigo de dano para análise da matéria em sede liminar. Para além, as considerações trazidas pelo Juízo a quo são relevantes, demandando a manifestação do órgão Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator